Tribunal: TJMT
Processo: 1019621-17.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019621-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Prescrição e Decadência, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), SUSSUMO SATO - CPF: 022.226.639-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), THIYOSHI SATO - CPF: 582.666.669-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1019621-17.2022.8.11.0000

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA – RATIFICAÇÃO DOS ARGUMENTOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO -
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

O não recolhimento do preparo

implica em deserção se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo assinalado e prefere opor recurso não dotado de efeito suspensivo. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1019621-17.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: SUSSUMO SATO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
opostos
nos
embargos de declaração
por
SUSSUMO SATO de decisão que
indeferiu a justiça gratuita postulada no agravo de instrumento interposto contra BANCO DO BRASIL S.A.
, em razão da ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

Ratifica as teses postas no recurso e nos aclaratórios, bem como afirma sua condição de hipossuficiente.

Pede seja provido o recurso, com o deferimento da justiça gratuita, sob pena de obstar o seu acesso a justiça.

Sem contrarrazões.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1019621-17.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
opostos
nos
embargos de declaração
por
SUSSUMO SATO de decisão que
indeferiu a justiça gratuita postulada no agravo de instrumento interposto contra BANCO DO BRASIL S.A.
, em razão da ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

Por primeiro, de relevo notar que o recurso é tirado de decisão que, na Ação de Execução ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., rejeitou a alegação de prescrição intercorrente.

De revelo notar que em outro agravo autuado sob o nº 1019656-71, nessa mesma sessão de julgamento, manteve-se o indeferimento da justiça gratuita. Conforme consignado a
nteriormente, não ficou demonstrado que as custas e despesas processuais poderão trazer prejuízo ao recorrente ou, que o mesmo, não ostenta possibilidade alguma de arcar com as despesas do preparo.

Além disso, foi postulado na origem a realização de pesquisas no sistema INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD em busca da satisfação do credito pelo credor, cujo resultado guarda correlação, inclusive, com o pedido de justiça gratuita.

No mais, a questão da gratuidade da justiça foi amplamente enfrentada neste grau de jurisdição (exame liminar e aclaratórios) e o indeferimento está pautado na ausência de demonstração dos pressupostos legais. Contudo, mostra-se possível que a justiça gratuita seja novamente analisada após o resultado das pesquisas solicitadas pelo credor, situação que, por si só, demanda dilação probatória e escapa da via estreita do agravo de instrumento.

Importante consignar que em exame liminar determinou-se o recolhimento simples e, diante do não pagamento do preparo, após a oposição dos aclaratórios (desprovidos),
intimou-se o embargante, para recolher o preparo, em dobro,
sob pena de deserção
.
Contudo,
não houve o recolhimento
e fora interposto o presente agravo interno.

Verifica-se que a Corte Superior, STJ,
em recente julgado
, 31 de maio de 2022,
proveu o Agravo
nº 1551527 - SP (2019/0218661-0)
interposto com o objetivo de obter o reconhecimento da deserção da Apelação em que o apelante intimado para pagar o preparo em cinco dias sob pena de deserção, preferiu opor Embargos de Declaração ao invés de pagar no prazo assinalado, bem como, que somente fez o pagamento após a rejeição dos citados Embargos de Declaração
.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados e a Apelação não foi conhecida por deserção, conforme a decisão do STJ no citado Agravo nº 1551527 - SP (2019/0218661-0).

Veja fragmento da decisão recentemente proferida pelo STJ (31.5.2022):

“
DECISÃO

Trata-se de agravo
interposto por RICARDO LOURENÇO DIAS FERRO
contra decisão que inadmitiu recurso especial
interposto com fundamento no art. 105, inciso III, letras a e c, da Constituição Federal, desafiando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 872):

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO PROPOSTA PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. HIPÓTESE DE PRÉCONTRATO, DE AQUISIÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DO SOLO, COM CESSÃO DE DIREITOS DO CONTRATO DE INCORPORAÇÃO, VINCULADO A FUTURA UNIDADE AUTÔNOMA. OBRA, ADEMAIS, CONSTRUÍDA EM REGIME DE EMPREITADA, POR PREÇO FECHADO, ONDE OS ADQUIRENTES SÃO OS VERDADEIROS INCORPORADORES. CONTRATO QUE DEVE SER CEDIDO A TERCEIRO OU RESOLVIDO NA FORMA DO ART. 63, §§ 4º E 7º, DA LEI N. 4.591/64. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl. 1.004):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

Afirma o recorrente
, além de dissídio, violação do art. 1.007, §2º e 1.026, ambos do CPC,
ARGUMENTANDO QUE A APELAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA É DESERTA, POIS,
feito o pagamento a menor das custas/preparo,
FORAM OPORTUNIZADOS À PARTE CINCO DIAS PARA COMPLEMENTAR O VALOR, QUE NÃO FOI OBEDECIDO
.
A oposição de embargos de declaração, que não têm efeito suspensivo, não é motivo para concluir, como fez o acórdão do Tribunal de origem, que teria sido cumprido o prazo concedido,
já que apresentada a guia de complementação muito tempo depois
. A interrupção dos prazos operada pelos embargos declaratórios é para a interposição de outros recursos.

Diz, por outro lado, que foram violados os arts. 9º, 10, 141 e 492, todos do CPC. Sustenta que "o fundamento trazido no acórdão vergastado para reformar a sentença (de que natureza jurídica do contrato firmado foi de obra contratada em regime de condomínio por empreitada a preço fechado) não foi objeto de discussão em primeiro grau e nem mesmo alegado em razões de apelação." (fl. 922).

Teria o julgado recorrido proferido julgamento surpresa e fora do pedido inicial. Foram apresentadas contarrazões (fls. 1.022-1.029).

O recurso não foi admitido na origem, motivando o presente agravo, que impugna a fundamentação da decisão de inadmissibilidade
.

É o relatório.

Decido.

O recurso foi interposto na vigência do CPC/2015.

TEM RAZÃO O AGRAVANTE QUANTO À DESERÇÃO
.

Com efeito,
NO CASO CONCRETO, INTERPOSTA A APELAÇÃO
por ASSUÃ CONSTRUCÕES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA e ASSUÃ INCORPORADORA LTDA (fls. 640-663), juntando guia das respectivas custas (fls. 664-666),
FORAM OPORTUNIZADOS ÀS RECORRENTES CINCO DIAS PARA COMPLEMENTAREM O PAGAMENTO
(fl. 773).
O DESPACHO FOI PUBLICADO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2018 (FL. 774). CONTUDO, A PROVA DA COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS SOMENTE VEIO AOS AUTOS EM 23 DE ABRIL DE 2018 (FLS. 825-826), PORTANTO, MUITO TEMPO DEPOIS DO PRAZO CONCEDIDO
.

NOTE-SE QUE A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO DESPACHO QUE FACULTOU A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DAS CUSTAS NÃO TEM EFEITO SUSPENSIVO
. Além disso, como cediço,
A INTERRUPÇÃO DO PRAZO OPERADA PELOS DECLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO ART. 1.026 DO CPC, É PARA O MANEJO DE OUTROS RECURSOS, NÃO SE APLICANDO, POIS, À ESPÉCIE
.

O ENTENDIMENTO DESTA CORTE É PACÍFICO, NO SENTIDO DE QUE, NÃO CUMPRIDO O PRAZO DE CINCO DIAS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS, O RECURSO É CONSIDERADO DESERTO
.

Confiram-se as seguintes ementas:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO A MENOR. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. INTIMAÇÃO DA RECORRENTE. NÃO CUMPRIMENTO DO ÔNUS. DESERÇÃO DECRETADA. PRECEDENTES.

1. ESTA CORTE SUPERIOR TEM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SENTIDO DE QUE A INSUFICIÊNCIA NO VALOR DO PREPARO SÓ IMPLICARÁ DESERÇÃO, SE O RECORRENTE, INTIMADO, NÃO VIER A SUPRI-LO NO PRAZO DE CINCO DIAS. PRECEDENTES
.

2. No presente caso, intimada a complementar o preparo a recorrente deixou de supri-lo, não merecendo reforma o acórdão recorrido.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 733.301/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 24/11/2015.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. NÃO PROVIMENTO.

1. Nos termos do art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil/2015, a comprovação de feriado local deverá ser feita no ato da interposição do recurso, não havendo possibilidade de regularização posterior.

2. É DESERTO O RECURSO ESPECIAL SE, CONCEDIDA OPORTUNIDADE (CINCO DIAS) PARA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO PREPARO EFETUADO OU, CASO NECESSÁRIO, PARA EFETIVAÇÃO DE NOVO RECOLHIMENTO, NA FORMA DO ARTIGO 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, A PARTE NÃO O FAZ TEMPESTIVAMENTE.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.301.954/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 14/6/2019.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO A MENOR. INTIMAÇÃO DA RECORRENTE PARA COMPLEMENTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITE RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DO ART. 544 DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. ESTA CORTE SUPERIOR TEM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DE QUE A INSUFICIÊNCIA NO VALOR DO PREPARO SÓ IMPLICARÁ DESERÇÃO SE O RECORRENTE, INTIMADO, NÃO VIER A SUPRI-LO NO PRAZO DE CINCO DIAS, SITUAÇÃO CONFIGURADA NOS PRESENTES AUTOS
.

2. É entendimento desta Corte Superior que a oposição de embargos de declaração contra decisão que, na instância ordinária, nega seguimento a recurso especial não interrompe o prazo para a interposição de agravo para o Superior Tribunal de Justiça, salvo nos casos em que proferida de forma genérica, o que não ocorreu no caso dos autos, em que a decisão que inadmitiu a subida do recurso especial está devidamente fundamentada.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 943.739/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 7/12/2016.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO A MENOR. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. INTIMAÇÃO DO RECORRENTE. NÃO CUMPRIMENTO DO ÔNUS. DESERÇÃO DECRETADA. PRECEDENTES.

1. Esta Corte Superior tem entendimento consolidado no sentido de que a insuficiência no valor do preparo só implicará deserção, se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo de cinco dias. Neste sentido o REsp 844.440/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, CORTE ESPECIAL, DJe de 11/06/2015.

2. "A intimação eletrônica foi legalmente autorizada pela Lei nº 11.419, de 19.12.2006, em vigor apenas em 19.03.2007, afirmando que o disposto nessa lei aplica-se indistintamente aos processos civil, penal e trabalhista (art. 1º, § 1º) e que substitui qualquer outro meio e publicação oficial para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal (art. 4º, § 2º)" (AgRg no AREsp 418.019/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014).

3. No presente caso, intimada eletronicamente para complementar o preparo a parte recorrente deixou de supri-lo, não merecendo reforma o acórdão recorrido.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 861.903/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/4/2016.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO A MENOR DO PREPARO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. INTIMAÇÃO DO RECORRENTE. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DESACOMPANHADO DA RESPECTIVA GUIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO.

1. A insuficiência no valor do preparo só implicará deserção se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo de cinco dias.

2. É deserto o recurso especial quando a parte junta aos autos o comprovante de pagamento do preparo desacompanhado da respectiva guia de recolhimento.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 766.615/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 29/3/2016.)

Forçoso é reconhecer, portanto, que, na espécie, a apelação da parte contrária, interposta no Tribunal de origem, é deserta.

Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial.

As demais alegações recursais ficam, em consequência, prejudicadas. Publique-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Ministro RAUL ARAÚJO Relator.”
(grifei).

No caso, após a intimação para o recolhimento do preparo, o recorrente preferiu opor Embargos de Declaração e, após, interpor o presente Agravo Interno, cujos recursos, de igual forma, não são dotados de efeito suspensivo
.

Assim, em conformidade com a recente orientação do Superior Tribunal de Justiça, cumpria ao recorrente, no prazo que lhe foi assinalado fazer o recolhimento do preparo
, o que não ocorreu.

A interposição dos recursos (Embargos de Declaração e Agravo Interno), desprovido de efeito suspensivo, não interrompeu o prazo fixado pela decisão que determinou ao recorrente pagar o preparo, sob pena de deserção.

Aliás, nesse sentido também é a orientação essa e. Câmara lançada na Apelação nº 0003921-05.2016.811.0040 e 1015933-55.2021.8.11.0041, cuja deserção foi reconhecida em razão do não pagamento do preparo no prazo fixado pela decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça e que os recorrentes preferiram, ao invés de fazer o pagamento do preparo no prazo fixado,
opor recurso que não é dotado de efeito suspensivo
.

Veja ementa lançada no Agravo Interno da citada Apelação nº 0003921-05.2016.811.0040:

“
AGRAVO INTERNO
TIRADO DE DECISÃO QUE DESPROVEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
CONTRA NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO
–
INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ORDEM DE FAZER O PREPARO DA APELAÇÃO EM 05 DIAS, SOB PENA DE DESERÇÃO
–
PREPARO NÃO REALIZADO NO PRAZO DETERMINADO
–
DESERÇÃO VERIFICADA E MANTIDA
–
PARTE QUE AO INVÉS DE CUMPRIR A DECISÃO E FAZER O PREPARO NO PRAZO QUE FOI FIXADO FEZ FOI OPOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO TEM EFEITO DE SUSPENDER AO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL
- AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

A recente orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os Embargos de Declaração não tem efeito de suspender o cumprimento de ordem judicial, mas apenas de interromper o prazo para interposição de eventual recurso (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1551527 - SP (2019/0218661-0), julgado em 31 de maio de 2022, por decisão monocrática do Ministro RAUL ARAÚJO).

É de ser mantida a decisão impugnada se a parte não logrou demonstrar, em sede de agravo interno, elementos aptos para desconstituir a referida decisão.
”

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo interno
e, via de consequência,
reconhece-se a deserção do agravo de instrumento.

Advirta-se, desde já, que eventual recurso contra esta decisão estará sujeito a multa (art. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023